Tribunal: TJSP
Processo: 0000129-49.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO POSSUI NATUREZA TERMINATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença e que não possui natureza terminativa não é cabível

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO POSSUI NATUREZA TERMINATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença e que não possui natureza terminativa não é cabível apelação, mas sim agravo de instrumento, a teor dos artigos 203, parágrafo 1o, e 1.015, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.